Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708108-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOANNA ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YOANNA ARAUJO SILVA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado por BANCO ITAUCARD S.A, que deferiu a liminar para determinar a apreensão de carro objeto de celebração da cédula de crédito bancário. Em suas razões (ID 44394678), o agravante sustenta: 1) preliminarmente, a falsificação da assinatura, o que tornaria inválida a notificação extrajudicial; 2) a inépcia da petição inicial, por não ter havido a juntada do contrato em discussão do processo, o que acarretaria o cerceamento de defesa; 3) a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que permitiria o reconhecimento de nulidade da cláusula contratual executada pelo banco por impor obrigação injusta e desproporcional à agravante; 4) o afastamento da mora das prestações pagas intempestivamente, o que impediria a inserção do nome da consumidora nos órgãos de restrição de crédito; 5) a indevida cobrança da comissão de permanência; 6) a existência de indevida capitalização diária de juros; 7) a cobrança indevida de tarifa de registro, pois o banco teria repassado uma despesa administrativa à consumidora; 8) a inexistência e especificação do produto ou serviço no campo do instrumento contratual “acessórios financiados”; 9) a cobrança onerosa da tarifa de cadastro; 10) a repetição de indébito, por haver má-fé na conduta do banco, o que enseja a restituição em dobro das cobranças contratuais indevidas; 11) a violação aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, pois o banco sabia da irregularidade dos encargos e juros remuneratórios acima do teto e induziu a erro a consumidora ao buscar renegociar o débito e manter a posse do carro; 12) a superveniência de enfermidade (ansiedade patológica), o que repercutiu na relação jurídica estabelecida entre as partes. Requer liminarmente: 1) a concessão de efeito suspensivo à liminar que deferiu a busca e apreensão do bem; 2) a determinação de extinção do processo sem julgamento de mérito, por inépcia à petição inicial; 3) a baixa no sistema RENAJUD da revogação da busca e apreensão; 4) a condenação do banco para retirar o nome da consumidora das entidades de restrição de crédito; 5) a manutenção da posse do carro à agravante. No mérito, suscita: 1) a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado o efeito translativo do agravo; 2) a reforma da decisão interlocutória por invalidez da notificação de mora; 3) a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida. Intimação da agravante para se manifestar sobre violação ao princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância, sob pena de não conhecimento parcial do agravo (ID 44670929). Prazo transcorrido sem resposta (ID 45105521). É o relatório. DECIDO. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso no que tange aos tópicos 3-12 do segundo parágrafo desta decisão. A decisão agravada tratou sobre a busca e apreensão do veículo financiado pela agravante. Transcreve-se na parte que interessa (ID 133443749, autos originais): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” - grifos originais A agravante trouxe diversas alegações não contempladas na decisão liminar. O magistrado, até agora, se manifestou apenas sobre a existência de prova do contrato e da mora da devedora. Os demais argumentos apresentados nas razões recursais sequer foram suscitados na origem e são dissociados dos fundamentos da decisão agravada. A inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.016 do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 3.1. Destaca-se que o princípio da dialeticidade "( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos" (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). (...) 4. Acolhidas as preliminares de inovação recursal, preclusão e violação ao princípio da dialeticidade, agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1654887, 07215090820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023)” - grifou-se Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso quanto aos fundamentos apresentados nos itens 3 a 12 do segundo parágrafo desta decisão, bem como do pedido para que se determine a extinção do processo sem julgamento de mérito, por inépcia à petição inicial. Quanto aos pontos 1 e 2 – a falsificação da assinatura no aviso de recebimento da notificação extrajudicial e a ausência de juntada do contrato em discussão no processo, CONHEÇO do recurso. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, houve, em tese, a demonstração da mora da devedora. Cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL 911/69, o que pode ser feito por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.1.1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 1.2. Embora não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é imprescindível que ela seja, ao menos em regra, entregue no endereço constante no contrato.(...)Embora o STJ entenda que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado". Nessas hipóteses, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor.(...) 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1400684, 07078408920218070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022)” - grifou-se. Consta no aviso de recebimento que o Sr. Antonio de Azevedo recebeu a notificação do banco (ID 132544603). Em que pese a agravada tenha arguido desconhecer o destinatário e que este seria agente da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, não juntou qualquer elemento probatório para fundamentar seu ponto. Adicionalmente, não há, nos quadros da empresa, funcionário com o nome constante na carta. Nesse sentido, em análise sumária, não assiste razão quanto à falsificação da assinatura. A instrução probatória no decurso processual poderá demonstrar se houve fraude no recebimento. Em igual sentido, a respeito do outro requisito – juntada do contrato de alienação fiduciária que demonstra a existência de negócio jurídico - não lhe assiste razão. A cédula de crédito bancário apresentada pelo banco acusa numeração contratual de difícil verificação (ID132544596) e divergente da especificada na notificação - 381963321. Todavia, os demais elementos - nome da notificada e do banco, parcelas inadimplidas, endereço da destinatária, vencimento e valor da dívida - foram apresentados corretamente, o que permite o reconhecimento do cumprimento da finalidade do ato sem que tenha havido prejuízo na transmissão das informações. Portanto, diante dos documentos até o momento apresentados na lide, há validade na notificação da mora. A propósito, consigne-se julgado deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciário em face da decisão que reputou válida sua constituição em mora. 2. Na notificação extrajudicial direcionada ao apelante pela Instituição Financeira, houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Todavia, constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto, vencimento e valor original da dívida, de modo que perfeitamente alcançada a finalidade do ato. 3. A boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado, o que impõe a parte comportamento de acordo. 4. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1625129, 07214268920228070000, 8a Turma Cível, Relator: Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, data de julgamento: 04/10/2022, DJe: 18/10/2022) A decisão deve ser mantida. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO os pedidos liminares. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator